Tribunal: TJMT
Processo: 1080680-09.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1080680-09.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ITANAEL ANTONIO MOREIRA BARROS - CPF: 978.241.002-00 (APELANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - CNPJ: 03.215.790/0001-10 (APELADO), DENIS ARANHA FERREIRA - CPF: 202.536.018-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ALEGADA ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. COBRANÇA DE TARIFAS E SEGURO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE COBRANÇA. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de cláusulas contratuais cumulada com indenização por danos materiais e morais, proposta em desfavor de instituição financeira, objetivando a revisão de contrato de financiamento de veículo com alienação fiduciária, a declaração de nulidade de cláusulas, restituição de valores pagos a maior e compensação por danos morais em razão da suposta abusividade de encargos contratuais e da tentativa de apreensão do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se é abusiva a capitalização mensal de juros remuneratórios prevista no contrato; (
ii
) verificar se os juros pactuados ultrapassam os limites da taxa média de mercado; (
iii
) examinar a validade das tarifas administrativas e seguro contratado; (
iv
) analisar se houve prática de ato ilícito ou abusivo a justificar indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A capitalização mensal de juros é válida quando expressamente pactuada em contrato celebrado após a edição da MP 1.963-17/2000, conforme entendimento do STJ no Tema 246 e Súmula 541, o que se verifica no presente caso.

Os juros remuneratórios pactuados (2,35% ao mês e 32,21% ao ano) não ultrapassam uma vez e meia a taxa média de mercado à época da contratação (2,14% ao mês), inexistindo prova de abusividade que autorize revisão judicial, à luz do REsp 1.061.530/RS.

As tarifas de cadastro, registro de contrato e seguro proteção financeira foram expressamente pactuadas, com anuência do contratante e informação clara no contrato, não configurando venda casada ou cobrança indevida.

A inclusão do IOF no valor financiado é válida e decorre de cláusula contratual aceita pelo consumidor, conforme entendimento do STJ no Tema 621.

A tentativa de busca e apreensão do bem decorre do exercício regular do direito de crédito e não configura, por si só, ato ilícito a ensejar reparação por dano moral, ausente prova de excesso ou constrangimento indevido.

A inscrição do nome do devedor em cadastros de inadimplentes, quando fundada em débito legítimo, constitui exercício regular de direito, não gerando dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A capitalização mensal de juros é válida quando expressamente pactuada em contrato firmado após a vigência da MP 1.963-17/2000, sendo suficiente a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal.

A revisão judicial da taxa de juros remuneratórios exige demonstração concreta de abusividade, sendo insuficiente a mera superação da média de mercado.

A cobrança de tarifas bancárias e seguro proteção financeira é válida quando há pactuação expressa, com transparência e liberdade de contratação.

A inclusão do IOF no financiamento é legal quando autorizada no contrato.

A busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente e a inscrição em cadastro de inadimplentes, quando decorrentes de inadimplemento contratual, não configuram dano moral.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, X; CDC,
arts
. 6o, III, e 39, I; CC,
arts
. 186 e 188, I; CPC,
arts
. 370, par. único, 85, §§ 2o e 11, e 98, § 3o; Decreto-Lei 911/1969, art. 2o; MP 2.170-36/2001; Resolução CMN no 3.518/2007.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.061.530/RS (Tema 27), REsp 1.251.331/RS (Tema 621), REsp 1.061.530/RS (Tema 246), Súmulas 382, 541 e 566 do STJ; STF, Súmula 596; STJ, REsp 1255179/RJ, Rel. Min. Ricardo
Cueva
, j. 25.08.2015; TJ-MT, Ap.
Cív
. 1041540-22.2023.8.11.0002, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 21.11.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

T
rata-se de recurso de apelação cível interposto por
Itanael
Antônio Moreira de Barros
contra sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito
Alex Nunes de Figueiredo,
da 3a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos formulados nos autos da
Ação de Revisão de Cláusulas Contratuais c/c Indenização por Danos Materiais e Danos Morais
proposta em desfavor de Banco Toyota do Brasil S.A.

Irresignado, o autor interpõe o presente recurso, reiterando as teses deduzidas na petição inicial e requerendo a reforma da sentença. Alega, em síntese, que o contrato padece de vícios que comprometem a sua validade, notadamente pela ausência de clareza quanto à capitalização de juros, pela inclusão de serviços não solicitados e pela conduta abusiva do banco ao promover tentativas de apreensão do bem de forma constrangedora.

O apelado apresentou contrarrazões, sustentando a regularidade do contrato, a legalidade dos encargos cobrados, a inexistência de abusividade ou vício de consentimento, bem como o caráter protelatório das alegações do apelante.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Como visto, t
rata-se de recurso de apelação cível interposto por
Itanael
Antônio Moreira de

Barros

contra sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito
Alex Nunes de Figueiredo,
da 3a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos formulados nos autos da
Ação de Revisão de Cláusulas Contratuais c/c Indenização por Danos Materiais e Danos Morais
proposta em desfavor de Banco Toyota do Brasil S.A.

Relata o autor, na petição inicial
,
que firmou com a instituição financeira demandada
c
ontrato de
a
lienação
f
iduciária com o objetivo de financiar a aquisição de um veículo.

Aduz que, em virtude de adversidades financeiras inesperadas, deixou de adimplir as parcelas nas datas pactuadas,
o que acarretou a apreensão do bem
, causando-lhe constrangimento, especialmente pelo fato de o mandado ter sido cumprido na presença de sua genitora.

Afirma ter contratado perícia contábil que apurou a ocorrência de anatocismo, mediante cobrança indevida de juros compostos, bem como a exigência de encargos não previstos contratualmente, o que, segundo sustenta, caracteriza enriquecimento sem causa por parte da instituição financeira.

Alega, ainda, abusividade na imposição de tarifas como a Tarifa de Cadastro (R$ 550,00), Registro de Contrato (R$ 190,00), Seguro de Proteção Financeira (R$ 1.123,04) e IOF (R$ 2.075,75), todas cobradas, segundo argumenta, sem consentimento prévio, configurando prática de venda casada.

Diante disso,
requereu a
revisão do contrato com redução da taxa de juros, afastamento da capitalização e nulidade das cláusulas tidas por abusivas
, bem como
restituição em dobro das tarifas administrativas, totalizando R$ 7.877,58
(sete mil oitocentos e setenta e
sete reais e cinquenta e oito centavos) e
reconhecimento do valor de R$ 1.490,12 como valor real da prestação
.

Pugnou, ainda, pela
condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 20.000,00
(vinte mil reais),
abstenção de negativação de seu nome em cadastros de inadimplentes
e
manutenção da posse do veículo alienado fiduciariamente.

O MM. Juiz de Direito julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, nos seguintes termos:

“[...]

Dos juros remuneratórios

O autor alega, em sua petição inicial, que a taxa de juros aplicada no contrato seria abusiva. Contudo, o entendimento jurisprudencial pacificado no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação de juros remuneratórios a 12% ao ano, conforme dispõe a Súmula 596 do STF: "As disposições do Decreto 22.626/33 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional."

Nesse sentido, também estabelece a Súmula 382 do STJ: "A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade".

No caso em análise, conforme se verifica no instrumento contratual juntado aos autos (ID 190370398), foi pactuada a taxa de juros mensal de 2,354259% e anual de 32,212045%. O Tema 27/STJ, julgado sob o rito dos recursos repetitivos no REsp 1.061.530/RS, estabeleceu que a revisão dos juros remuneratórios só é possível em casos excepcionais, quando comprovada a abusividade que coloque o consumidor em desvantagem exagerada, conforme o art. 51, § 1o, do CDC.

No caso dos autos, não restou demonstrado que a taxa de juros pactuada se mostra discrepante em relação à média de mercado praticada à época da contratação, ônus que incumbia à parte autora. A simples alegação de que os juros são abusivos, sem a devida comprovação, não autoriza a sua revisão judicial.

Assim, não verifico elementos suficientes a caracterizar a abusividade dos juros remuneratórios contratados, razão pela qual devem ser mantidos nos termos pactuados.

Da capitalização de juros

Quanto à capitalização mensal de juros, o STJ, ao julgar o Tema 246/STJ sob o rito dos recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que "é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada".

A Súmula 541 do STJ estabelece que "a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada".

No presente caso, o contrato foi firmado em 07/02/2023, portanto, após a entrada em vigor da Medida Provisória no 1.963-17/2000. Além disso, a previsão no contrato de taxa de juros anual (32,212045%) superior ao duodécuplo da taxa mensal (2,354259% x 12 = 28,25%) é suficiente para caracterizar a expressa pactuação da capitalização de juros, conforme entendimento consolidado pelo STJ.

Assim, não há que se falar em ilegalidade da capitalização mensal de juros no contrato em discussão.

Das tarifas administrativas

Da Tarifa de Cadastro

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp no 1.251.331/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, reconheceu a validade da Tarifa de Cadastro, desde que cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

Conforme a Súmula 566 do STJ: "Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira".

No caso em análise, a tarifa de cadastro no valor de R$ 550,00 foi cobrada no início da relação contratual, conforme se verifica do contrato juntado aos autos (ID 190370398), estando de acordo com as disposições normativas aplicáveis e com o entendimento jurisprudencial consolidado.

Portanto, é legal a cobrança da tarifa de cadastro no caso em análise.

Do Seguro Proteção Financeira (Seguro Prestamista)

Com relação ao seguro proteção financeira (seguro prestamista), o STJ, ao julgar o Tema 972, estabeleceu que sua cobrança é válida desde que o consumidor tenha optado por ele, não sendo obrigado a contratá-lo com a instituição financeira ou com terceiro por ela indicado.

No caso dos autos, verifica-se que o seguro proteção financeira foi expressamente contratado pelo autor, conforme documento juntado pelo réu (ID 190370392), que contém a assinatura do consumidor e informações detalhadas sobre o seguro, incluindo valores, coberturas e período de vigência.

O documento também esclarece, de forma destacada, que "a contratação do seguro é opcional, sendo facultado ao segurado o seu cancelamento a qualquer tempo, com devolução do prêmio pago referente ao período a decorrer, se houver".

Não há, portanto, evidências de que o seguro tenha sido imposto ao consumidor como condição para a obtenção do financiamento, o que afasta a alegação de venda casada. Dessa forma, é legal a cobrança do seguro proteção financeira contratado.

Do Registro de Contrato

O STJ, ao julgar o Tema 958, reconheceu a validade da cobrança de tarifas de registro de contrato em contratos bancários, desde que o serviço seja efetivamente prestado e não haja onerosidade excessiva.

No caso em análise, verifica-se que o contrato previu expressamente a cobrança de R$ 190,00 a título de "Serviços de Terceiros" para o registro do contrato, conforme ID 190370398.

Considerando que o registro do contrato de alienação fiduciária é obrigatório para a constituição e eficácia do gravame, nos termos do § 1o do art. 1.361 do Código Civil, e que não há evidências de que o valor cobrado seja excessivamente oneroso em relação ao serviço prestado, não há que se falar em abusividade da cobrança.

Do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF)

No tocante ao IOF, o STJ, ao julgar o Tema 621, fixou a tese de que "podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais".

No caso em análise, verifica-se que o IOF foi devidamente
informado
no contrato (ID 190370398), no valor de R$
2.075,75, e que o autor optou por financiá-lo, conforme campo "Financiado" assinalado com "X" na opção "sim".

Assim, considerando que o IOF é um tributo legalmente devido nas operações de crédito e que sua inclusão no financiamento foi expressamente pactuada entre as partes, não há ilegalidade na sua cobrança.

Da inexistência de comissão de permanência

Não merece prosperar a alegação do autor quanto à cobrança de comissão de permanência, uma vez que tal encargo não foi previsto no contrato entabulado entre as partes, conforme se verifica do instrumento contratual juntado aos autos (ID 190370398).

A cláusula 2 do contrato prevê apenas a incidência, em caso de mora, da taxa de juros mensal contratada em regime de capitalização composta pro rata die, juros de mora de 5% ao mês calculados pro rata tempore e multa contratual de 2% sobre o total devido, sem qualquer menção à comissão de permanência.

Portanto, não há que se falar em abusividade na cobrança de comissão de permanência, já que tal encargo sequer foi pactuado.

Da inexistência de venda casada

O autor alega a ocorrência de venda casada na contratação do seguro e das tarifas administrativas. Contudo, não há elementos nos autos que demonstrem que a contratação do financiamento tenha sido condicionada à aquisição dos serviços questionados.

O art. 39, I, do CDC veda a prática de condicionar o fornecimento de produto ou serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço, configurando a chamada "venda casada". No entanto, para sua caracterização, é necessário que fique demonstrado o condicionamento da contratação principal à aquisição dos produtos ou serviços acessórios.

No caso em análise, verifica-se que os serviços acessórios foram devidamente informados no contrato, com campos específicos para a opção do consumidor entre contratar ou não cada um deles. O fato de o autor ter optado por contratá-los não configura, por si só, a prática de venda casada, especialmente quando não há prova de que a instituição financeira tenha condicionado a concessão do financiamento à contratação desses serviços.

Dessa forma, não resta configurada a prática de venda casada no presente caso.

Da inexistência de danos morais

No que tange ao pedido de indenização por danos morais, o autor alega que teria sofrido constrangimento em razão da tentativa de busca e apreensão do veículo, mesmo após ter regularizado o pagamento das parcelas em atraso.

Contudo, não há nos autos elementos que comprovem a ocorrência de dano moral indenizável. O mero aborrecimento decorrente da vida em sociedade não enseja a reparação por danos morais, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

O fato de um oficial de justiça ter comparecido à residência do autor para cumprimento de mandado de busca e apreensão, por si só, não configura dano moral, especialmente quando se considera que a instituição financeira estava exercendo regularmente seu direito de buscar a satisfação do crédito diante da mora do devedor.

Além disso, não há comprovação nos autos de que o autor tenha efetivamente regularizado a situação de inadimplência antes da propositura da ação de busca e apreensão, nem de que tenha sofrido algum tipo de constrangimento excessivo que ultrapasse o mero aborrecimento.

Assim, não restando configurado o dano moral alegado, não há que se falar em indenização.

Da descaracterização da mora

O autor pleiteia a manutenção na posse do bem alienado fiduciariamente, sustentando a descaracterização da mora em razão das alegadas abusividades contratuais.

Contudo, conforme já analisado, não foram constatadas ilegalidades ou abusividades nas cláusulas contratuais questionadas pelo autor, de modo que não há que se falar em descaracterização da mora.

De acordo com o Tema 28/STJ, "o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora".

No caso em análise, não tendo sido reconhecida a abusividade nos encargos do período de normalidade contratual, mantém-se íntegra a mora do devedor, o que afasta o pedido de manutenção na posse do bem alienado fiduciariamente.

Ademais, conforme a Súmula 380 do STJ, "a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor".

Dessa forma, não há fundamento para a descaracterização da mora do autor ou para a sua manutenção na posse do bem alienado fiduciariamente.

DA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL

No que tange ao pedido de produção de prova pericial formulado pelo autor em sua réplica, entendo ser desnecessária sua realização no presente caso.

Isso porque a matéria controvertida nos autos é eminentemente de direito, envolvendo a análise da legalidade de cláusulas contratuais e encargos financeiros expressamente previstos no contrato, à luz da legislação aplicável e da jurisprudência consolidada sobre o tema.

Ademais, o autor já apresentou com a inicial laudo pericial contábil elaborado unilateralmente (ID 179416737), cujas conclusões foram analisadas à luz do contrato e das normas jurídicas aplicáveis.

Assim, com base no art. 370, parágrafo único, do CPC, indefiro o pedido de produção de prova pericial, por considerá-la desnecessária ao deslinde da controvérsia.

Diante de todo o exposto, não havendo abusividades nas cláusulas contratuais questionadas, a improcedência dos pedidos é medida que se impõe.

Posto isto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, o que faço nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

CONDENO o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, observada a suspensão da exigibilidade, em razão da gratuidade da justiça deferida, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.
”

Em suas razões recursais, a parte apelante reitera os pedidos iniciais de abusividade dos juros remuneratórios, capitalização de juros e cobrança de tarifas não previstas originalmente, pugnando pela reforma da sentença e procedência da ação revisional.

Pois bem.

Antes de adentrar na análise específica dos pontos controversos trazidos no recurso, é necessário salientar que a presente demanda versa sobre contrato de financiamento de veículo com alienação
fiduciária, sendo aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor.

Passo, então, à análise das questões suscitadas pelo apelante.

DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS

No que tange à validade da capitalização mensal de juros, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça encontra-se pacificada, especialmente após o julgamento do
Tema 246
sob o rito dos
recursos repetitivos
, que fixou a seguinte tese:

"É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada."

Corroborando essa orientação, a
Súmula 541/STJ
dispõe que:

"A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada."

No caso concreto, o contrato foi firmado em
07/02/2023
, ou seja,
em momento posterior à edição da MP 1.963-17/2000
, e contém cláusula expressa autorizando a capitalização composta de juros, nos seguintes termos:

“O pagamento de quaisquer das PRESTAÇÕES após os respectivos vencimentos sujeitará o EMITENTE aos seguintes encargos: (I) da TAXA DE JUROS MENSAL em regime de capitalização composta, pro rata die, indicada nesta CÉDULA.”

Além disso, observa-se que a
taxa de juros anual pactuada (32,212045%)
é superior ao
duodécuplo da taxa mensal (2,354259% x 12 = 28,25%)
, o que, à luz da jurisprudência consolidada,
revela a expressa pactuação da capitalização mensal de juros
.

Portanto, não subsiste qualquer ilegalidade na estipulação contratual da capitalização de juros remuneratórios em base mensal, razão pela qual
deve ser mantida a validade da cláusula que a prevê
, nos exatos moldes definidos pelo Superior Tribunal de Justiça.

DOS JUROS REMUNERATÓRIOS

Superada a questão da capitalização de juros, passo à análise da alegada abusividade dos juros remuneratórios contratados. Neste ponto específico, é necessário esclarecer que, conforme entendimento já pacificado pelos Tribunais Superiores, as instituições financeiras não estão sujeitas à limitação de juros da Lei de Usura (Decreto no 22.626/33), podendo praticar taxas de mercado, desde que não configurem onerosidade excessiva ao consumidor. A análise, portanto, deve considerar os parâmetros de mercado vigentes à época da contratação e as peculiaridades do caso concreto.

In
casu
, o Recorrente alega que os juros remuneratórios previstos no contrato são extremamente onerosos, superando a taxa média praticada pelo mercado.

Apesar do esforço argumentativo do Apelante, entendo que o recurso, neste ponto, não merece provimento. Isso porque, na linha de julgamento do Superior Tribunal de Justiça, a abusividade das taxas de juros remuneratórios contratadas somente emergirá quando o percentual avençado for superior a uma vez e meia, ou ao dobro ou ao triplo da taxa média de mercado (
REsp.
no 1.359.365), ou seja, a mera superação da taxa média de mercado não é suficiente para caracterizar abusividade, sendo necessário que a discrepância seja substancial e injustificada.

Ainda, o STJ, no
REsp.
1.061.530/RS, entendeu ser admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situação excepcionais, “
desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade fique cabalmente demonstrada,
ante às peculiaridades do caso concreto
”.

Comprovada a abusividade, o percentual excedente, como regra, deverá ser reduzido ao patamar da taxa média. Contudo, a
média de mercado é baliza interpretativa, e não parâmetro fixo. Caberá ao juiz, em cada caso, verificar as peculiaridades e os riscos do negócio discutido, para então constatar se os juros são ou não abusivos.

Ao realizar pesquisa das taxas de juros praticadas à época da contratação, verificou-se que a taxa média praticada em
fevereiro
de 202
3
era de
2,14% ao mês (28,96% ao ano)

(
https://www3.bcb.gov.br/
sgspub
/
consultarvalores
/
consultarValoresSeries.do?method
=
consultarValores
). Isto posto, denota-se que a cobrança de juros remuneratórios a
2,35% ao mês (32,21% ao ano)

não se revela abusiva
, visto que sequer ultrapassa uma vez e meia a taxa média praticada pelo mercado.

Assim, tendo em vista que a interpretação da abusividade deve levar em consideração as peculiaridades do caso concreto e o percentual apenas não deve ultrapassar o dobro ou mesmo o triplo da taxa média praticada pelo mercado, entendo que a cobrança um pouco superior ao percentual médio previsto pelo Banco Central não é abusiva ou excessivamente onerosa à consumidora, muito menos torna necessária a intervenção do Poder Judiciário.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS. 1. De acordo com a orientação adotada no julgamento do
REsp.
1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais,
desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada
- art. 51, § 1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto." 2. Prevaleceu o entendimento de que
a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de
mercado não significa, por si só, abuso.
Ao contrário,
a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média
; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média. 3. O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação. (...)”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1493171 RS 2019/0103983-1, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 17/11/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
10/03/2021
, grifo nosso
)

Desse modo, não vislumbro qualquer abusividade nas taxas de juro praticadas mensal
ou anualmente,
devendo o contrato se manter inalterado neste ponto.

DA CONTRATAÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS E SEGURO

No tocante à alegação de abusividade na cobrança de tarifas bancárias, especialmente da tarifa de cadastro, não assiste razão à parte apelante. A referida cobrança encontra-se expressamente prevista no contrato firmado entre as partes, com cláusula redigida de forma clara, ostensiva e acompanhada da indicação precisa do valor correspondente, no importe de R$ 550,00.

Cumpre destacar que a própria contratante manifestou sua vontade de forma inequívoca ao optar voluntariamente pelo financiamento da tarifa, ao assinalar a opção “SIM” no campo contratual correspondente
ao financiamento, o que
revela não apenas ciência, mas também anuência consciente e autônoma, afastando qualquer alegação de surpresa contratual ou imposição unilateral.

A legalidade da cobrança da tarifa de cadastro, desde que vinculada ao início do relacionamento contratual com a instituição financeira, encontra amparo na Súmula 566 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe:

“Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.”

No presente caso, é incontroverso que o contrato foi celebrado após a entrada em vigor da mencionada resolução, preenchendo, portanto, os requisitos legais e jurisprudenciais para a regularidade da cobrança.

No que se refere à contratação de seguro
, também não se verifica qualquer vício de consentimento ou prática abusiva. O instrumento contratual dispõe, de maneira expressa, que a contratação do seguro é facultativa, cabendo ao consumidor a escolha de aderir ou não à cobertura, bem como a opção por seu financiamento.

No caso em apreço, c
onsta do contrato que a parte assinalou positivamente essa opção, demonstrando ciência da cláusula e anuência consciente com os termos pactuados.

Do mesmo modo:

“
APELAÇÃO. BANCÁRIO. REVISÃO. SEGURO. TARIFAS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DO RÉU. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA.
Comprovada a liberdade de contratação do seguro. Contrato de financiamento no qual foi sinalizada a opção "sim" para a contratação do seguro e firmada em instrumento
separado.
[...]
.
”
(
TJ-SP
- Apelação Cível: 10108184220238260566 São Carlos, Relator.: Inah de Lemos e Silva Machado, Data de Julgamento: 09/04/2025, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma V (Direito Privado 2), Data de Publicação: 09/04/2025
, grifo nosso
)

A jurisprudência é pacífica ao reconhecer que a simples previsão contratual de produtos ou serviços acessórios não configura venda casada,
desde que haja liberdade de escolha e transparência nas condições do contrato
, o que se verifica no presente caso.

Dessa forma, restando comprovado que os encargos foram devidamente informados, livremente contratados e expressamente aceitos pela parte contratante, não há falar em abusividade ou em prática de venda casada, razão pela qual deve ser mantida a validade integral das cláusulas contratuais impugnadas.

DA LEGALIDADE DA COBRANÇA DO IOF E SUA INCLUSÃO NO FINANCIAMENTO

No que concerne à inclusão do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) no valor financiado, cumpre observar que não se verifica qualquer ilegalidade ou abusividade na conduta da instituição financeira.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 621 dos recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido da plena validade da cláusula contratual que prevê o financiamento do IOF, nos seguintes termos:

“
Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuai
s
.”

(REsp 1.251.331/RS)

No caso concreto, observa-se que o valor do IOF foi expressamente indicado no contrato,

no montante de R$ 2.075,75, com a devida especificação do valor e da sua origem tributária. Ademais, verifica-se que o contratante optou voluntariamente pelo financiamento do imposto, ao assinalar, no campo específico, a opção “sim” quanto à sua inclusão no montante total financiado.

Dessa forma, restando demonstrada a legalidade da cobrança, a transparência na informação prestada ao consumidor e a anuência contratual expressa quanto à forma de pagamento, é de rigor reconhecer a validade da cláusula que prevê o financiamento do IOF nos termos pactuados, afastando-se qualquer pretensão de restituição ou exclusão do referido encargo.

DA INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL

Não merece prosperar o pleito indenizatório por supostos danos morais decorrentes da tentativa de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, tampouco pela alegação genérica de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes.

Com efeito, a ação de busca e apreensão constitui instrumento legal legítimo, previsto nos
arts
. 2o e seguintes do Decreto-Lei no 911/1969, e decorre do inadimplemento contratual em contratos garantidos por alienação fiduciária em garantia. A partir da mora regularmente constituída, por meio de notificação válida, nasce para o credor fiduciário o direito de reaver o bem dado em garantia, não havendo qualquer ilegalidade na propositura da medida judicial. Trata-se de exercício regular de direito, que não caracteriza, por si só, conduta abusiva ou ensejadora de reparação civil.

O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada nesse sentido:

“A teor do que expressamente dispõem os
arts
. 2o e 3o do Decreto-Lei no 911 /1969, é assegurado ao credor fiduciário, em virtude da comprovação da mora ou do inadimplemento das obrigações assumidas pelo devedor fiduciante, pretender, em juízo, a
busca
e
apreensão
do bem alienado fiduciariamente. O
ajuizamento de ação de busca e apreensão
, nesse cenário, constitui
exercício regular de direito
do credor, o que afasta sua responsabilidade pela reparação de danos morais resultantes do constrangimento alegadamente suportado pelo devedor quando do cumprimento da medida ali liminarmente deferida.”

(STJ - REsp: 1255179 RJ
2011/0114437-8, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
CUEVA
, Data de Julgamento: 25/08/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/11/2015 RT vol. 966 p. 393)

No caso concreto, não há qualquer elemento probatório que evidencie abuso, ilegalidade ou excesso na atuação da instituição financeira, tampouco prova de que tenha sido efetivada a apreensão de forma vexatória ou constrangedora. A tentativa regular de retomada do bem, com base no inadimplemento contratual, não extrapola os limites do dissabor próprio das relações obrigacionais, e não configura ofensa à dignidade ou à personalidade do devedor.

No que se refere à alegada inscrição indevida em órgãos de proteção ao crédito, a parte autora não logrou demonstrar a ocorrência do apontamento, tampouco a sua eventual ilicitude.

Ademais, mesmo que houvesse registro em cadastros restritivos, sendo incontroversa a existência de inadimplemento, tal conduta constitui exercício legítimo de direito do credor,
nos termos do art. 188, I, do Código Civil
.

A jurisprudência
deste Sodalício
é firme ao reconhecer que, havendo débito regularmente constituído, a inscrição do nome do devedor em cadastros de inadimplentes não configura dano moral indenizável, mas mero efeito jurídico da mora:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CESSÃO DE
CRÉDITO.
NEGATIVAÇÃO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DA CESSÃO. NÃO AFASTA A EXIGIBILIDADE DA DÍVIDA. NOTIFICAÇÃO PODE SER REALIZADA PELO PRÓPRIO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO
CRÉDITO.
RESTRIÇÃO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE COBRANÇA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA
MANTIDA.
APELO DESPROVIDO.
[...]
Ainscrição em cadastro de inadimplentes, realizada noexercício regular do direitode cobrança, não configura dano moral passível de indenização quando observados os requisitos legais
.”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10415402220238110002, Relator.:
SERLY

MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 21/11/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/11/2024)

Logo
, ausente demonstração de ilicitude na conduta da instituição financeira, seja na tentativa de apreensão do bem, seja em eventual registro de inadimplência, não se configura situação excepcional que justifique o reconhecimento de dano moral, razão pela qual o pedido indenizatório deve ser rejeitado.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença por estes e seus próprios fundamentos.

Por conseguinte, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11o, do CPC, observada, todavia, a suspensão da exigibilidade prevista no art. 98, § 3o, do mesmo diploma legal, posto que a parte apelante é beneficiária da gratuidade de justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025